Tribunal: TJMT
Processo: 0023902-37.2004.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023902-37.2004.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALDO LUIZ PINTO - CPF: 001.800.631-03 (APELANTE), IRENE ISABEL PINTO - CPF: 006.477.861-41 (APELANTE), QUIRINO FRANCISCO PINTO - CPF: 631.966.541-68 (APELANTE), AGOSTINHO EDUARDO PINTO - CPF: 005.704.381-79 (APELANTE), BENEDITO CANDIDO PINTO - CPF: 949.487.711-04 (APELANTE), MARIA MADALENA PINTO - CPF: 035.004.431-76 (APELANTE), TEREZA CALISTA PINTO - CPF: 015.173.041-56 (APELANTE), HELNY PAULA CAMPOS - CPF: 112.328.541-15 (APELADO), JORGE TADEU MALVENIER NEVES GARCIA - CPF: 834.542.841-04 (ADVOGADO), ANETE GARCIA FIUZA - CPF: 468.971.431-20 (ADVOGADO), PHABLO GONCALVES SILVA - CPF: 730.461.751-91 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 700.468.911-53 (APELADO), ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO - CPF: 048.796.271-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALDO LUIZ PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

À parte embargante foi deferida a justiça gratuita, de modo que importante a suspensão da exigibilidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0023902-37.2004.8.11.0041

EMBARGANTE: IRENE ISABEL PINTO e outros (5)

EMBARGADO: HELNY PAULA CAMPOS e outros (2)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
IRENE ISABEL PINTO e outros
contra sentença em Interdito Proibitório n. 0023902-37.2004.8.11.0041 - Cód. 176261 - 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
HELNY PAULA CAMPOS e outros,
em que se julgou improcedente o pedido.

A parte embargante afirma que “
o recurso dos Embargantes foi desprovido pelo e. Tribunal. Ocorre que, ao majorar a verba de sucumbência no julgamento proferido, os d. Desembargadores deixaram de estabelecer a suspensão de sua exigibilidade, uma vez que os Recorrentes litigam sob o pálio da justiça gratuita – benefício deferido pela n. Relatora na decisão de ID 202530695
”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão (id. 213536171).

Em contrarrazões, pede-se a rejeição dos embargos (id. 213762151).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
IRENE ISABEL PINTO e outros
contra sentença em Interdito Proibitório n. 0023902-37.2004.8.11.0041 - Cód. 176261 - 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
HELNY PAULA CAMPOS e outros,
em que se julgou improcedente o pedido.

De fato, à parte embargante foi deferida a justiça gratuita (id. 202530695), de modo que importante a suspensão da exigibilidade:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.”

No acórdão embargado apenas se majorou os honorários, sem nada dizer sobre a suspensão da exigibilidade.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos e consigno que a exigibilidade dos honorários está suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024